Tribunal: TJDFT
Processo: 0705924-45.2020.8.07.0012
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO DEFENSIVO. RESTRIÇÃO À ALÍNEA “C” DO TERMO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA ESCORREITA. MIGRAÇÃO DA QUALIFICADORA. POSSIBILIDADE. TENTATIVA. FRAÇÃO. MANUTENÇÃO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos crimes de competência do Júri, os fundamentos devolvidos à instância recursal são delimitados pelo termo recursal (Verbete no 713, da Súmula do e. STF).
2. Em homicídio duplamente qualificado, a conversão/migração da qualificadora do meio que impossibilitou a defesa da vítima para a primeira fase da dosimetria de modo a permitir a valoração negativa das circunstâncias do crime é admitida. Precedentes.
3. A fração redutora aplicável à tentativa deve ser modulada em conformidade com o iter criminis percorrido pelo réu, e não em face da gravidade das lesões experimentadas pela vítima.
4. Não restando caracterizada injustiça ou erro na fixação da pena, imperiosa sua manutenção.
5. Recurso conhecido e desprovido.